Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE NOVAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. OBRIGAÇÃO DE PARCELAMENTO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A renegociação de débitos, conquanto seja um caminho eficaz tanto para o devedor quanto para o credor, não é obrigatória para o credor. Não há no ordenamento jurídico amparo para condenar o credor a parcelar um crédito. Mesmo no caso de refinanciamento de dívidas tributárias a escolha de possibilitá-lo é sempre do credor.
2. Recurso desprovido. Sentença mantida.